Tribunal: TJBA
Processo: 8056759-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056759-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): AGRAVADO: ALIENE ARAGAO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REDIRECIONAMENTO AO PATRIMÔNIO PESSOAL DE AGENTE PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESTABELECIMENTO DOS PARÂMETROS ANTERIORMENTE FIXADOS PELO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Senhor do Bonfim contra decisão que, em ação de obrigação de fazer visando ao fornecimento do medicamento Lenalidomida a paciente com mieloma múltiplo, majorou multa diária anteriormente fixada por este Tribunal e a redirecionou ao patrimônio pessoal do Secretário Municipal de Saúde, sob fundamento de descumprimento da ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória pode incidir sobre o patrimônio pessoal de agente público que não figura como parte no processo; e (ii) verificar se a majoração das astreintes, nas circunstâncias do caso, foi adequadamente fundamentada e se observa os critérios de proporcionalidade e efetividade previstos no art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A multa cominatória constitui técnica de coerção indireta destinada a assegurar o cumprimento de ordem judicial, recaindo, em regra, sobre o sujeito passivo da obrigação reconhecida em juízo. 4. O redirecionamento das astreintes ao patrimônio pessoal do Secretário de Saúde não se mostra admissível, porque o agente público não integra, nos elementos fornecidos, a relação processual como devedor da obrigação de fazer, e sua responsabilização individual exige fundamento jurídico próprio e observância do contraditório e da ampla defesa. 5. A eventual responsabilização pessoal do gestor por conduta dolosa ou gravemente culposa não se confunde com a simples imposição de multa coercitiva no processo principal, devendo ser apurada em via adequada. 6. A majoração das astreintes é juridicamente possível, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, desde que fundada em elementos concretos aptos a demonstrar a insuficiência do valor anteriormente fixado. 7. No caso, os elementos narrados na minuta não evidenciam, de forma suficiente, que o patamar anteriormente estabelecido por este Tribunal, de R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 20.000,00, fosse, à época da decisão agravada, inadequado ou ineficaz a ponto de justificar a elevação para R$ 1.500,00 diários, com teto de R$ 60.000,00. 8.O restabelecimento, por ora, dos parâmetros originariamente fixados preserva a proporcionalidade, a coerência decisória e a função instrumental da multa coercitiva, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo de origem diante de inadimplemento superveniente devidamente demonstrado e com fundamentação específica. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso conhecido e provido reformar a decisão agravada, a fim de afastar a incidência das astreintes sobre o patrimônio pessoal do Secretário de Saúde e restabelecer, por ora, a multa cominatória no valor de R$ 500,00 por dia, limitada ao teto de R$ 20.000,00, sem prejuízo da apuração, pelo juízo de origem, dos períodos de efetivo descumprimento e da adoção de providências executivas cabíveis em face de eventual inadimplemento superveniente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8021421-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056759-56.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM e como Agravada ALIENE ARAGAO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora